Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O(s) credor(es) AMÉLIA MIRIAM ALVES FERREIRA e HELOISA HELENA NEIVA PORTO formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade (id's 18733860, 18733859; 19033502, 19033503). O credor MARIO BISPO DOS SANTOS apresentou o pedido em virtude de doença grave (id 20188186). Todos Anexaram cópia(s) de documento oficial. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) Requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são portadoras de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de idade DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) AMÉLIA MIRIAM ALVES FERREIRA e HELOISA HELENA NEIVA PORTO e em razão de doença DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) MARIO BISPO DOS SANTOS, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição Bancária. 2. DEFIRO o requerimento de transferência bancária apresentado pelas credoras LUCINEIDE NEVES (id 18748423) e JACINTHA BATISTA RIBEIRO (id' 18879626, 18879631, 18879633, 18879635, 18880737). Encaminha-se ao banco a documentação necessária. 3. REVOGO a decisão de ID 12565788, no que tange ao adiantamento preferencial deferido ao(à) credor(a) NEY FRANCA DE MOURA, haja vista que ele(a) faleceu, consoante certidão de óbito de ID 14002437. 4. O Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia solicitou a transferência do valor devido ao espólio de NEY FRANCA DE MOURA (CPF: 259.568.251-20) para uma conta judicial vinculada aos autos da sobrepartilha n. 0704013-25.2020.8.07.0003 (id's 19057710, 19057711, 19057712). O pleito foi reiterado no id 20077353. O alvará de ID 16209341 decorreu de preferência constitucional deferida ao credor NEY FRANCA DE MOURA. Contudo, o alvará foi cancelado devido ao falecimento do credor, haja vista que o direito à preferência constitucional é personalíssimo. Assim, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, informando-o que não há valor disponível no momento, esta Coordenadoria está pagando os precatórios autuados no ano de 2003, não há previsão para liberação do crédito e quando o montante estiver disponível a solicitação de transferência será atendida. 5. A credora FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de preferência constitucional porque a credora cedeu o crédito (id 19076422). Argui que realizou a cessão somente o valor de face, o qual não inclui os juros e correções. Acerca do tema, registro que para o(a) credor(a) receber a preferência constitucional ele(a) não pode ter sido nenhum valor do precatório. Isso porque os cálculos para distinguir o valor devido ao credor e ao cessionário são realizados somente no momento do adimplemento do crédito observando-se a ordem cronológica. Assim, somente será possível saber se sobejará eventual saldo para o(a) credor(a) quando o precatório se tornar o primeiro da lista organizada cronologicamente. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado. 6. As credoras MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS e IZABEL CRISTINA WANDERLEY SILVEIRA apresentaram o aceita em relação ao acordo direto e informaram os dados bancários para transferência (id's 16026580, 19239378, 19239379, 19239382). Cinte das documentações acostadas aos autos. Aguarde-se o início dos pagamento do acordo direto. 7. O(s) sucessor(es) do(a) credor(a) CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ formularam pedido de habilitação no ID 19451796. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria ofício retificador contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Publique-se. Intimem-se. Guará, 01 de outubro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios